Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP.
1. Não subsiste o efeito suspensivo outrora determinado nos autos do EREsp 1.319.232 e da RCL 34.966/RS.
2. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF).
3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, mostra-se desnecessária a realização da pretendida liquidação por artigos.
4. Não há óbice à inversão do ônus probatório se, em consonância com os termos da decisão liquidanda, é verificada pelo julgador a excessiva dificuldade do credor/liquidante de cumprir o encargo (apresentação de registros bancários de aproximadamente 30 anos) (CPC/2015 373 § 1o).
5. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.